Tribunal: CARF
Processo: 11618.001527/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001527/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.276 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/12/2001
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. ART. 170, CTN.
DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL E TRANSITADA EM JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
ART.
170-A,
CTN.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado de
decisão favorável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/12/2001
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1
DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do Recurso em razão da concomitância de objetos quanto ao direito ao crédito-prêmio do IPI, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento, de forma a não homologar a compensação.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001527/2008-85
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001527/2008-85

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o Relatório elaborado pela autoridade julgadora de 1a instância:
A interessada acima qualificada pretende o reconhecimento de direito creditório no
valor de R$ 4.443.797,80, relativo ao Crédito-Prêmio do IPI, em face de ação ordinária
por ela impetrada no ano de 2002. A empresa informou, através de Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTFs, haver utilizado parte do suposto
crédito para compensar débitos do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF
apurados no ano-calendário de 2004 (fls. 64/68) [64/69].
2. Em exame da pretensão, a Delegacia da Receita Federal em João Pessoa —DRF/João
Pessoa (Parecer Sacat n° 056/2008 de fls. 69/75) [70/76] verificou que o provimento
judicial vigente era desfavorável à interessada, além da necessidade do trânsito em
julgado para que se pleiteie a restituição ou a compensação de tributos.
3. Através do Despacho Decisório de fl. 76 [77], a DRF/João Pessoa indeferiu o pedido,
não homologando as compensações informadas pela contribuinte nas DCTFs.
4. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 80/91) [81/92],
alegando, em síntese:
a) a Resolução 71/05 do Senado federal, de cumprimento obrigatório pela
Administração, determina a aplicabilidade do art. 1° do Decreto-Lei n° 491/69 sem
condicionar a utilização do crédito-prêmio a qualquer outro requisito. Dita resolução
tornou sem efeito os entendimentos jurisprudenciais que entendiam pela revogação do
benefício;
b) para o Superior Tribunal de Justiça, o crédito-prêmio não foi revogado por nenhuma
legislação infraconstitucional.
5. Ao final, requereu a reforma do despacho decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Recife/PE julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu não homologou a compensação. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/12/2001
DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial
(CTN, art. 170-A).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001527/2008-85

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATIVIDADE VINCULADA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou as premissas para fundamentar o deferimento parcial
do pedido nos seguintes termos:
1. O art. 74, § 12, II, “b” da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 4o da
Lei no 11.051, de 29/12/2004, determina que se considera não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito refira-se a crédito-prêmio instituído pelo art. 1o do DL no 491/1969;
2. Colaciona precedente do CARF no qual assentou o entendimento de que a
Resolução do Senado no 71/2005 apenas preservou a vigência do art 1o do DL no 491/1969 que
remanesceu até 30/06/1983, nos termos em que fora decidida pelo STF;
3. Inexistia o trânsito em julgado da ação judicial proposta pela interessada,
inclusive a decisão que vigorava à época do pedido era-lhe desfavorável;
4. O aproveitamento de um crédito do contribuinte exige sua certeza e liquidez; e
5. As instruções normativas da Receita Federal (RFB) vedam a compensação com
crédito que seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado
Inconformado, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual pede a reforma
da decisão recorrida com os mesmos argumentos suscitados em manifestação de inconformidade
que em síntese, entende que:
a. O Decreto-lei no 491 jamais foi revogado pela legislação subsequente;
b. O crédito-prêmio do IPI está plenamente vigente, razão pela qual as
compensações efetuadas pela empresa se mostram legítimas e de acordo com a legislação
infraconstitucional, de modo que é inaplicável o regramento do art. 170-A do CTN
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Devendo verificar seu
conhecimento integral ou em parte.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001527/2008-85

De início é de se analisar a ocorrência da concomitância entre o presente
processo e a Ação Ordinária no 2002.82.00.0007737-4, pois conforme informado no Parecer no
056/2008, seguido de Despacho Decisório (fls. 70/77), é perante o Poder Judiciário que a
contribuinte pede o crédito-prêmio do IPI para sua utilização na compensação perante a Receita
Federal. No presente processo, vem sustentar o direito ao crédito e requerer a compensação.
Verifica-se, então, que os argumentos de direito suscitados nesta instância e
que a contribuinte entende assegurar-lhe o crédito-prêmio são impertinentes, porquanto depende
de decisão no âmbito exclusivo do Poder Judiciário, constatando-se concomitância nesta matéria.
Quanto à possibilidade da imediata compensação, verifica-se que não há tal
questionamento no âmbito judicial, pois lá apenas se requer o direito para o pronto
aproveitamento em extinção de débitos tributários no âmbito da RFB. Essa matéria é de ser
conhecida e enfrentada.
A recorrente requer a reforma da decisão da DRJ, com a alegação de que o
crédito-prêmio do IPI jamais fora revogado, além de que inexiste qualquer Lei que veda a
compensação e o regramento do art. 170-A pode/deve ser ignorado.
Pois bem, a interessada sustenta o afastamento de qualquer dispositivo legal
que impeça a compensação com crédito-prêmio do IPI.
O voto do acórdão recorrido já explicitou que não cabe a qualquer autoridade
administrativa declarar ou afastar a aplicação de lei, mormente, no caso específico, os arts. 170 e
170-A do CTN1 que impõem a exigência do crédito ser líquido e certo e, na hipótese de sua
discussão no Poder Judiciário, o trânsito em julgado de decisão judicial favorável.
Nesse sentido, apenas com decisão de tal natureza (favorável e transitada em
julgado) os regramentos mencionados podem ser demovidos para tornar a compensação possível,
desde que o crédito seja líquido e certo.
Constam dos autos que a Ação Judicial foi interposta pela recorrente em
21/10/2002 e pende de decisão favorável e definitiva às suas pretensões. A data de sua
apresentação afastaria também qualquer decisão favorável e não definitiva a teor do que restou
decidido no Recurso Especial no 1.164.452/MG, em 25/08/2010, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, que assentou a tese de que o disposto na Lei Complementar no 104/2001
somente se aplica às ações judiciais interposta após sua vigência (11 de janeiro de 2001).
Contudo nenhum argumento nesse sentido fora suscitado em julgamento administrativo.
Assim, com fulcro nos arts. 170 CTN, em razão da inexistência de certeza e
liquidez que confere o pretenso crédito-prêmio do IPI, e do art. 170-A do CTN, no qual impera a
vedação para a utilização deste crédito antes do trânsito em julgado favorável, é de se manter a
decisão que não homologou a compensação pretendida.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
[...]
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001527/2008-85

Dispositivo
Ante todo o posto, voto por conhecer parte do Recurso, em razão da
concomitância de objetos quanto ao direito ao crédito-prêmio do IPI, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento, de forma a não homologar a compensação.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital